Tribunal: TJES
Processo: 0003060-51.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Capitalização / Anatocismo
Data de julgamento: 2024-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003060-51.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MAQ-STONE - PEDRAS E MAQUINAS LTDA

APELADO: GRAVIMAR GRANITOS E MARMORES LTDA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NÍTIDA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA DECIDIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A existência ou não dos vícios suscitados pela parte nas razões dos embargos de declaração constitui juízo de mérito do referido expediente recursal e não juízo de admissibilidade. Preliminar de não conhecimento rejeitada. 2. Os embargos de declaração não se prestam à intenção da parte de obter a reforma do julgado. 3. Ausência de omissão que conduz ao não provimento do recurso. 4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0003060-51.2020.8.08.0011

EMBARGANTE: MAQ-STONE - PEDRAS E MÁQUINAS LTDA

EMBARGADA: GRAVIMAR GRANITOS E MÁRMORES LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, inicialmente rejeito a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada pela Embargada em sede de contrarrazões (id 6572540) porque, conforme entendimento já externado em julgados semelhantes, a:

“(...) existência ou não dos vícios suscitados pela parte nas razões dos embargos de declaração constitui juízo de mérito do referido expediente recursal e não juízo de admissibilidade.” (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 048080031023, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/03/2023, Data da Publicação no Diário: 28/03/2023).

Assim, porque a Embargante preenche os requisitos de admissibilidade recursal,
rejeito
a preliminar de não conhecimento do recurso e passo a examinar o mérito, que consiste na alegação de omissão existente no Acórdão inserido no id 4944846, o qual restou sintetizado nos termos da ementa que peço vênia para reproduzir:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPRA E VENDA DE BLOCOS DE GRANITOS. INADIMPLÊNCIA CONFESSA ANTERIOR À PANDEMIA DO CORONAVÍRUS. INVIÁVEL APLICAÇÃO DA TEORIA DA IMPREVISÃO OU DE SE INVOCAR CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ação de cobrança proposta por vendedora, inadimplente confessa, em face de compradora de blocos de granitos. 2. Alegação da compradora de que o inadimplemento decorreu dos efeitos econômicos, com redução e paralisação das atividades mercantis, da pandemia do coronavírus. 3. Negócio jurídico, contudo, cujo vencimento era anterior à deflagração da pandemia, não sendo possível à compradora invocar força maior, caso fortuito ou a teoria da imprevisão. 4. Sentença mantida. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Id 4767315).

A sociedade empresária Embargante (Maq-Stone - Pedras e Máquinas Ltda), com expressa manifestação nas razões de seu recurso (id 6030943) de que seria necessária a “
reforma do acórdão embargado
” (página 04), aduz que há omissão no julgado recorrido.

A despeito,
data maxima venia
da Embargante, da alegação de omissão, o que se extrai das razões recursais é, de fato, pretensão de obter a reforma do julgado recorrido, bem assim para que este egrégio Órgão Colegiado adote a interpretação que ela, Embargante, conferiu às provas produzidas nos autos.

Ocorre que, como se sabe, os Embargos de Declaração não se prestam ao desiderato de obter a reforma do julgado, mas, sim, de corrigir os vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC). Neste sentido, aliás:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO - REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS – RECURSO DESPROVIDO. 1.
O vício de omissão revela-se quando a Corte deixa de examinar uma questão relevante, não servindo para reapreciação da causa. 2. Os embargos de declaração são via inadequada para buscar a simples rediscussão da matéria decidida
. 3. Recurso desprovido. (Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento n.º 5006701-58.2021.8.08.0000, Relator: Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, julgado pela Quarta Câmara Cível em 20.11.2023). (Sem grifo no original).

A pretensão de rediscussão da causa fundamentadamente decidida no Acórdão,
concessa venia
, fica clara quando se examina o seguinte trecho das razões recursais:

“Ocorre que o acordão foi omisso, conforme passo a expor: Trata-se a demanda de ação de cobrança de compra e venda de blocos de granitos realizada entre as partes no final de 2019, com data de vencimento para o dia 03.01.2020. Ocorre que o material em questão é comercializado no mercado externo, sendo destinado a exportação, em virtude disso as partes acordaram verbalmente em prorrogar o vencimentos dos blocos para o mês de março de 2020 (mês de início da pandemia mundial).

Inicialmente impede ressaltar que as partes decidiram prorrogar o vencimento dos blocos, tendo em vista que as empresas do Setor de Rochas Ornamentais costumam entrar em recesso durante as celebrações de fim de ano, bem como, as empresas importadoras destinatárias dos produtos no Exterior paralisam ou diminuem muito suas atividades nesse período, sendo que no mês de fevereiro as empresas retornam as vendas e em março voltam a produção e exportação normalmente.

Conforme já exposto, no ano de 2020, aproximadamente no mês de março, por motivo e força maior (a doutrina diverge quanto a essa definição, podendo também ser denominado caso fortuito), em virtude da Pandemia causada pelo vírus COVID 19, o Governo Federal Brasileiro determinou uma séria de ações para proteção da coletividade, como isolamento social, quarentena, restrições ao comércio, restrição ao transporte, determinação de fechamento de escolas, redução do número de trabalhadores em ambientes industriais, dentre outras medidas que afetaram diretamente o ramo de atuação da empresa Recorrente.

Frisa-se que não só o Brasil adotou as medidas acima elencadas, como países do mundo todo, inclusive os locais para os quais o material costuma ser exportado! Tendo sido criadas barreiras ao recebimento de mercadorias externas. Fato este que motivou uma paralisação no ramo de exportação e uma diminuição drástica no volume de produção.

Nesse sentido, por conta de um evento imprevisível e incontrolável pela Ré, totalmente fora do seu alcance de resolução, e responsabilidade, houve uma interferência negativa no comércio do material adquirido. ”

Como se vê, tanto não trata de omissão que a Embargante aponta conclusões expressas contidas no julgado recorrido, as quais estariam contrárias, como antes dito, à solução que a própria Embargante conferiu às provas dos autos.

Destarte, porque não há omissão no julgado mas, sim, verdadeira pretensão de obter a reforma do Acórdão, a hipótese é de não provimento dos presentes Embargos de Declaração.

Do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento